Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715911-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: CARINA RABELO FARIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alisson Carvalho dos Santos em face da r. decisão (ID 91661466, na origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado por Carina Rabelo Farias, entendeu que o valor depositado pelo Executado/Agravante para pagamento da dívida é insuficiente e determinou a intimação dele para realizar o pagamento integral, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente. Requer o Agravante a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecido o pagamento integral, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença (ID 25773036 - Pág. 3). Nas contrarrazões, a Agravada alega que o Agravo de Instrumento perdeu o objeto, pois, concomitantemente à interposição do recurso, o Agravante realizou o depósito do valor remanescente (ID 26099294 - Pág. 4). Em consulta aos autos de origem constata-se que, realmente, foi realizado o depósito de valores pelo Executado/Agravante (ID 92260880, na origem), cuja finalidade, todavia, não se encontra esclarecida, motivo pelo qual o d. Juízo a quo determinou a intimação dele para dizer se “o depósito comprovado no ID 92154065 foi efetuado à título de pagamento do débito remanescente ou somente para garantia do juízo” (ID 93977835, na origem). O Executado/Agravante ainda não respondeu à determinação, no entanto, a Exequente/Agravada manifestou-se nos autos originários informando que “o depósito complementar realizado em ID. 92154065, no valor de R$ 75,69 (setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) satisfaz a obrigação”, requerendo, dessa forma, o levantamento do valor e a extinção da execução pelo pagamento (ID 94071780, na origem). Diante desses fatos, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator